Tribunal: TJDFT
Processo: 0707866-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0707866-55.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCIA PEREIRA MARTINS DE LIMA DESPACHO Recurso admissível (RITR, art. 77) e tempestivo. Sem preparo, diante da isenção legal concedida ao Distrito Federal, conforme previsão do artigo 1007, §1o, do CPC. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público, para que se manifeste, havendo interesse. Int. Brasília/DF, 8 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator